Tribunal: TJDFT
Processo: 0733304-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733304-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: EMILIA YUKIE YANO, EDSON MIKIO YANO, ELAINE KIKUMI YANO, ROSELI MARIKO YANO, RUBENS MITSUO YANO, NELSON YANO, OSVALDO FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., contra decisão do Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória de sentença coletiva (Processo no 0724353-93.2020.8.07.0001), ajuizada por EMÍLIA YUKIE YANO e OUTROS, homologou os cálculos da perícia judicial (ID 104250536 dos autos originais). Em suas razões (ID 30008547), o agravante alega que há erro de cálculo do perito gerando, com isso, excesso de execução. Afirma que com o julgamento do Recurso Especial no 1.552.434, pela sistemática dos recursos repetitivos e fixação do tema no 968, restou-se afastada a possibilidade de repetição de indébito com os mesmos encargos do contrato decorrente de mútuo feneratício com instituição financeira. Defende a necessidade de que a correção monetária observa os índices aplicáveis aos débitos judiciais. Argumenta que os juros moratórios foram fixados pela sentença liquidanda e devem ser de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002, quando passam a ser de 1% ao mês e que devem incidir a partir da citação para a ação de liquidação. Sustenta que os juros remuneratórios devem ser afastados. Aduz, ainda, que deve ser descontado do valor devido a indenização paga pelo programa de garantia da atividade agropecuária - PROAGRO, os abatimentos decorrentes da Lei no 8.088/90, a securitização promovida no contrato, bem como com valores advindos do Programa Especial de Saneamento de Ativos – PESA. Argumenta que eventual pagamento do diferencial do Plano Collor deve ser compensado com os créditos do conglomerado nos casos de Securitização, PESA, Cessão à União, outras cessões e transferência para perdas. Requer, liminarmente, a atribuição de efeitos suspensivo. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão, acolhimento dos erros de cálculos indicados e determinação de retorno dos autos à origem para realização de nova perícia. Preparo comprovado (ID 300008554). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a tutela liminar requerida. Em exame dos autos, verifica-se que os agravados iniciaram a liquidação da sentença prolatada na ação civil pública n° 94.00.08514-1, que julgou procedente o pedido para reduzir, nos contratos de financiamento rural e, basicamente, nas cédulas de crédito rural, realizados antes de abril de 1990, o percentual de 84,32% para 41,28%, condenando o Banco do Brasil S.A., a União Federal e o Banco Central do Brasil a realizar o recálculo dos respectivos débitos, bem como a devolver aos mutuários que quitaram seus financiamentos pelo percentual maior, a diferença entre os índices mencionados, em valores corrigidos monetariamente, na forma legal, acrescidos de juros de mora, à taxa de 0,5% ao mês. Para apuração do valor devido foi determinada a realização de perícia contábil e após a entrega do laudo pericial (ID 100951931 dos autos originais) e dos esclarecimentos complementares (ID 102368433 dos autos originais), a r. decisão homologou os cálculos apresentados (ID 104250536 dos autos originais). Confira-se: 2. Examinando os autos, observo que os cálculos apresentados pelo perito ao ID n. 100951931 (R$ 482.726,97) indicaram a metodologia utilizada para apuração do crédito exequendo, apontando a data-base, a correção monetária e os juros moratórios, além do que estão em perfeita consonância com o julgado e a documentação que instruem os autos. 3. No que diz respeito ao abatimento negocial e aos créditos securitizados, não há qualquer comando na sentença coletiva determinando a sua incidência nos cálculos de liquidação, não sendo cabível a este Juízo substitui-la neste ponto. 4. Libere-se, em favor do perito, o saldo remanescente dos honorários periciais. 4.1. Para tal fim, confiro à presente decisão força de ofício, para determinar ao Banco do Brasil que efetue a transferência do saldo remanescente da conta judicial n. 2300123891247 para a conta bancária a seguir indicada: Banco 001, agência 4267-6, conta 960.647-5, Luiz Carlos e Silva, CPF n. 267.041.961-53. 4.2. Encaminhe-se. 5. Pelo exposto, homologo os cálculos constantes do laudo pericial de ID n. 100951931. Contra essa decisão insurge o agravante. Assevera o recorrente que houve erros de cálculo no laudo judicial redundando em valor superior ao efetivamente devido, sustenta sua tese em laudo pericial unilateralmente elaborado. Para além dessa argumentação, verifica-se também que o agravante insurge quanto ao abatimento negocial e aos créditos securitizados e, especificamente, com relação a este tema, verifico, de plano, a probabilidade do direito alegado. Isto porque, conforme esclarecido pelo C. STJ nos embargos de declaração opostos na ação de conhecimento - EDcl no REsp 1.319.232/DF -, se o pleito é a devolução da diferença, repetindo o pagamento indevido, por óbvio que o alcance da condenação fica limitado apenas aos mutuários que efetuaram o pagamento. Confira-se o teor do dispositivo após o julgamento dos embargos de declaração: (...) Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNF fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Logo, se a decisão agravada homologa laudo com a exclusão de valores que não foram efetivamente pagos pelos agravados, há, em princípio, violação ao título judicial, devendo a questão ser melhor analisada quando do julgamento do mérito do recurso. Assim, diante da probabilidade do direito alegado, sendo, por outro lado, evidente o perigo da demora, em razão da homologação do laudo pericial, deve ser deferido o pedido liminar Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar a suspensão do processo de origem, até o julgamento do mérito do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, responder ao presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 21 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator